Tribunal: TCU
Processo: 003.032/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial oriunda da conversão do processo TC-030.301/2016-5, que trata de Representação a respeito de irregularidades ocorridas no Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro (MA), relacionadas a aplicação indevida dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no período de janeiro/2011 a junho/2012, conforme determinado pelo Acórdão 59/2017-TCU-1a Câmara, Sessão de 24/1/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 59/2017-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, em razão de irregularidades ocorridas na aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), pelo município de Pinheiro/MA, nos exercícios de 2011 e 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Maria da Graça Silva Soares, Carlos Morais de Abreu e Município de Pinheiro/MA, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do § 3o do artigo 12 da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa e alegações de defesa de Sheila Castro Cordeiro Leite; 9.3. acolher as razões de justificativa e alegações de defesa Dilza Maria Pereira Pessoa e de José Arlindo Silva Sousa; 9.4. julgar regulares com ressalvas as contas de José Arlindo Silva Sousa, Dilza Maria Pereira Pessoa e de Carlos Morais de Abreu, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Sheila Castro Cordeiro Leite e de Maria da Graça Silva Soares; 9.6. aplicar às responsáveis multas previstas no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL Valor (R$) Sheila Castro Cordeiro Leite 10.000,00 Maria da Graça Silva Soares 10.000,00 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.8. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Pinheiro/MA comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 10/5/2011 46.200,00 27/6/2011 52.800,00 22/7/2011 66.000,00 22/8/2011 52.800,00 29/9/2011 52.800,00 19/10/2011 52.800,00 22/11/2011 52.800,00 20/12/2011 66.000,00 13/1/2012 72.600,00 7/3/2012 59.400,00 20/3/2012 59.400,00 9.9. informar ao Município de Pinheiro/MA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.10. deferir a solicitação do Município de Pinheiro/MA para efetuar o recolhimento parcelado dos débitos abaixo discriminados, atualizados monetariamente, a partir das datas especificadas, até o prazo abaixo fixado, aos cofres do seu Fundo Municipal de Saúde, em doze parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 13/4/2011 128.306,38 9.11. alertar ao Município de Pinheiro/MA que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.12. dar ciência deste acórdão à Procuradoria-Geral da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.